Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-47.2016.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação monitória. Seguro de vida na modalidade prestamista. Inicial acompanhada da apólice e da certidão de óbito. Documentos suficientes para a comprovação do direito alegado. Possibilidade de pagamento da indenização aos herdeiros do falecido, por força de expressa disposição contratual. Honorários advocatícios fixados com observância às circunstâncias da causa e aos parâmetros previstos no art.

Ementa:
Ação monitória. Seguro de vida na modalidade prestamista. Inicial acompanhada da apólice e da certidão de óbito. Documentos suficientes para a comprovação do direito alegado. Possibilidade de pagamento da indenização aos herdeiros do falecido, por força de expressa disposição contratual. Honorários advocatícios fixados com observância às circunstâncias da causa e aos parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000218-47.2016.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, é apelada/apelante ANA CLARA DA
SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), Apelados JULIANA MARIA DA
SILVA, ANA CAROLINA DA SILVA BELLOTTI, BRUNO RAFAEL DA SILVA
e FELIPE AUGUSTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-47.2016.8.26.0326 -Voto no 35325
2
Comarca: LUCÉLIA – 1a VARA
Apelante: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA e ANA CLARA DA
SILVA
Apelados: JULIANA MARIA DA SILVA
MMa. Juíza Prolatora: Lívia Martins Trindade
VOTO No 35.325
Ação monitória. Seguro de vida na modalidade
prestamista. Inicial acompanhada da apólice e da
certidão de óbito. Documentos suficientes para a
comprovação do direito alegado. Possibilidade de
pagamento da indenização aos herdeiros do
falecido,
por
força
de
expressa
disposição
contratual. Honorários advocatícios fixados com
observância às circunstâncias da causa e aos
parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC.
Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 143/149, cujo relatório se adota,
rejeitou os embargos monitórios, e constituiu título executivo judicial no valor
de R$15.564,17, atualizado monetariamente desde a celebração do contrato
de seguro, e acrescido de juros moratórios a contar da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito.
Opostos embargos de declaração pela requerida, foram eles rejeitados (fls.
152/156 e 158/159).
Apela a seguradora requerida (fls. 161/168). Sustenta,
em síntese, que o seguro em questão é da espécie prestamista, o que obsta
o pagamento da indenização diretamente aos herdeiros. Esclarece que a
prova escrita que acompanha a inicial não possui força probante suficiente
para instrução da ação monitória. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Apela também a coautora Ana Clara da Silva, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-47.2016.8.26.0326 -Voto no 35325
3
recurso adesivo (fls. 183/187). Alega, em suma, a necessidade de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sob tal fundamento,
pleiteia a reforma parcial da r. sentença.
Recursos contrariados (fls. 175/182 e 205/210). A D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo da
seguradora (fls. 199/202).
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória fundada em contrato de
seguro prestamista. Na inicial, informa a autora o falecimento do segurado,
seu genitor, motivo pelo qual pleiteia a formação de título executivo no valor
da indenização prevista na apólice.
Citada, a requerida apresentou embargos monitórios
nos quais, em síntese, expôs os mesmo argumentos reiterados em suas
razões recursais (fls. 104/119). Transcorrido in albis o prazo para
impugnação pela requerente, foi encerrada a instrução processual,
sobrevindo a r. sentença, que julgou procedente a lide.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-47.2016.8.26.0326 -Voto no 35325
4
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que a apólice e
a comprovação do óbito são documentos suficientes para a instrução da
monitória, ao passo que a ocorrência do sinistro obriga a seguradora ao
pagamento da indenização prevista no contrato de seguro, até por se tratar
de seguro prestamista cujo saldo seria revertido aos herdeiros do falecido
(fl. 12).
Transcreva-se, por oportuno:
O falecido Valdomiro celebrou contrato de seguro com a
empresa requerida (fl. 12), tendo sido estipulado que os
beneficiários da apólice seriam seus filhos, em parte iguais,
observando-se que a cobertura do seguro seria por morte
natural ou acidental.
Conforme certidão de óbito, o de cujus preencheu todos os
requisitos estipulados na apólice de seguro, desta forma
seus herdeiros fazem jus ao recebimento do benefício
estipulado, em partes iguais.
O Ministério Público, por sua vez opinou pela procedência
da demanda, e razão lhe assiste. (fl. 145)
Cumpre observar, por oportuno, que a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de instrução no patamar
de 10% do valor do crédito é compatível com as circunstâncias do processo,
bem como com os parâmetros fixados pelo art. 85, §2o, do CPC.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-47.2016.8.26.0326 -Voto no 35325
5
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos e, com
fundamento no art. 85, caput e §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da coautora apelante para
15% do valor do crédito, e condeno a coautora apelante ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da requerida, fixados em
10% do valor do crédito, observada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator